Tribunal: TJDFT
Processo: 0721070-63.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. NECESSIDADE. FATO QUE NÃO CONSTITUI CRIME. OFENSA IRROGADA EM JUÍZO NA DISCUSSÃO DA CAUSA. EVIDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO IMPOSITIVA. OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
3. A obscuridade ocorre quando o Juízo, ao prolatar a decisão, não se expressa de maneira clara ou precisa, impedindo que se compreenda com exatidão o seu integral conteúdo. Tendo o acórdão embargado analisado manifestamente a matéria recursal, apresentando as justificativas para manter a sentença que absolveu sumariamente o querelado, nos termos do art. 397, III, do Código de Processo Penal, não há se falar em obscuridade apta a ensejar a modificação do julgado.
4. Consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, não sendo necessário o pronunciamento expresso sobre os dispositivos de lei tidos por violados.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.